Tribunal: TJDFT
Processo: 0006501-22.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Observo que houve interposição de recurso aos Tribunais Superiores, nos termos da certidão anexada ao Id. 25036030, em face do julgamento do processo 2013.01.1.092892-0, não tendo havido o trânsito em julgado. Verifico que a questão aqui em exame é a mesma daqueles autos. Assim, como já mencionado na decisão de Id. 7543230, entendo que a decisão das Cortes Superiores impactará diretamente o objeto deste feito, de modo que, por prudência, ainda compreendo que deve prevalecer a determinação daquela deliberação anexada ao mencionado Id. 7543230, devendo este feito continuar sobrestado.